Tribunal: TCU
Processo: 040.108/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2547/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.108/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice de Almeida Vasconcellos de Carvalho (CPF XXX.226.331-XX); Ana Clara Rego de Mesquita (CPF XXX.743.654-XX); Carlos Augusto de Oliveira Santos (CPF XXX.379.203-XX); Danyel Iorio de Lima (CPF XXX.354.888-XX); Emerson Rodrigues Andre de Melo (CPF XXX.917.811-XX); Marcelo Barreto Martiniano (CPF XXX.277.844-XX); Marcelo Cardoso Fonseca (CPF XXX.941.740-XX); Marcelo Ryudi Komeno (CPF XXX.144.861-XX); Renato Lima Figueiredo Sampaio (CPF XXX.916.846-XX) e Wandemberg Venceslau Rosendo dos Santos (CPF XXX.891.531-XX). 1.2. Órgão: então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.